Tribunal: TJPA
Processo: 0806311-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806311-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: REINALDO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL
. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO MOMENTO DO SUPOSTO FLAGRANTE
.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA VEICULAR. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. INCABIMENTO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Essa Corte de Justiça entende que
tais alegações revolvem fatos e provas, os quais são incabíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
e
devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

2.
Incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a
mácula na busca veicular
originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional, por demandar profundo revolvimento de provas.

3.
A decisão combatida encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de indeferimento da realização de prova pericial quando considerada irrelevante, impertinente ou protelatória pelo magistrado.

4. Ordem não conhecida em parte, e nesta extensão denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer em parte do writ, e nesta extensão denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 11 a 13 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
REINALDO GOMES DA SILVA
, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0008033-64.2019.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente fora denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão da suposta prática a conduta descrita no
artigo 33 da Lei 11343/06
.

Aduz que
houve ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante e ausência de justa causa para a busca veicular em desfavor do paciente
.

Relata que
a defesa requereu a perícia no celular apreendido, porém até o presente momento o órgão responsável - CPC Renato Chaves
, ainda não realizou a análise do aparelho, mesmo com a reiteração do Magistrado de 1º grau.

Contudo, o Magistrado primevo, em recente decisão, indeferiu o pedido de perícia feito pela Defensoria Pública.

Afirma que o
atraso na produção da prova não pode ser imputado ao paciente
, deve-se exclusivamente ao fato de que o CPC Renato Chaves se recusa a confeccionar o laudo pericial.

Assevera que a prova em questão é indispensável à elucidação da causa, tem por objetivo demonstrar que o paciente fora alvo de flagrante forjado. A conversa travada momentos antes por meio do aplicativo WhatsApp irá confirmar de forma fidedigna a versão apresentada pelo paciente de que fora sorrateiramente atraído para o local da abordagem policial.

Por derradeiro, expõe que
houve ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante, ausência de justa causa para a busca veicular e cerceamento do direito de defesa por indeferimento da prova pericial
indispensável à sustentação da tese defensiva de flagrante forjado.

Dessa maneira, requer, a concessão da liminar do
writ
ora postulada, determinado a suspensão do processo. No mérito, seja declarada, nos termos do art. 157 do CPP, a
ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente
, em razão da violação aos arts. 240, §2º, 244, todos do CPP, nesse caso,
determinando o trancamento da ação penal em exame
; e subsidiariamente, que sejam
inutilizados tais elementos com a proibição de sua replicação na ação penal em exame
, inclusive, repetição dos depoimentos policiais em juízo já que provenientes de ilicitude originária, seja
cassada a decisão que indeferiu a produção de prova técnica anteriormente deferida na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal
, e seja
oficiado ao Centro de Perícias Renato Chaves determinando que providencie a perícia no celular apreendido
, extraindo as conversas travadas momentos antes da prisão do paciente.

Na data de 28.04.2023, indeferi a medida liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao Parecer Ministerial.

O Magistrado a quo, em 04.05.2023, prestou as seguintes informações:

“(...) Em atenção à decisão proferida por Vossa Excelência nos autos do HC nº 0806311-07.2023.8.14.0000, e em resposta ao pedido contido no ID 92024683 (datado de 02/05/2023), presto as seguintes informações:

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 e Art. 333 do Código Penal;

b) data e hora do fato: 08.08.2019, por volta das 13h10min;

c) local do fato: Folha 31, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: o acusado encontra-se em liberdade por este processo.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: o paciente possui antecedentes criminais conhecidos nos autos, constando que responde aos processos nº. 0014250-31.2016.8.14.0028, 0009535-09.2017.8.14.0028, 0012000-30.2013.8.14.0028, 0005972-76.2018.8.14.0026, 0009058-49.2018.8.14.0028 e 0001976-69.2015.8.14.0028 (ID 73409901 - Pág. 4/5);

b) primariedade: não consta certidão nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado por força de sentença penal condenatória prolatada em 10/06/2019, sendo que o acusado encontra-se preso desde 23/11/2018, conforme informação contida no INFOPEN.

5) Fase processual: Os autos aguardam conclusão para prolatação de sentença, porquanto as partes já apresentaram seus memoriais finais nos IDs 89181696 e 92067810, nos dias 20/03/2023 e 03/05/2023. Contudo, na fase do art. 402 do CPP, a Defensoria Pública requereu como diligências complementares a expedição de ofício à Polícia Militar para fornecer o relatório da "denúncia" anônima que motivou a realização de diligência que ensejou a prisão do acusado, bem como a realização de perícia no aparelho celular do acusado a fim de extrair a conversa firmada por ele e a pessoa nominada por LÚCIA (ID 73409934 - Pág. 1 e 73409934 - Pág. 7). Tais pedidos foram deferidos (ID 73409934 - Pág. 4 e 73409934 - Pág. 18).

A despeito de inúmeros requisições, o laudo pericial não foi, até o presente momento, colacionado aos autos pelo CPC Renato Chaves, o que ensejou a comunicação ao Órgão Correicional competente para as devidas providências (ID 73409934 - Pág. 28). A Defensoria Pública, por outro lado, insistiu na realização da diligência, pugnando pela revogação da prisão do imputado em virtude de excesso de prazo na formação da culpa (ID 73409935 - Pág. 1), sendo tal pleito deferido, conforme se depreende da decisão acostada ao ID 73409936 - Pág. 1/2.

Assim, após mais de dois anos de espera da confecção do laudo pericial, indeferiu-se a produção da referida prova, com esteio nos argumentos declinados no ID 87554851 - Pág. 1/2, ocasião em que se encerrou a fase do art. 402 do CPP e determinou-se às partes a apresentação de alegações finais (memoriais). (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
do presente
writ
, impetrado em prol de Reinaldo Gomes da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante, ausência de justa causa para a busca veicular e cerceamento do direito de defesa por indeferimento da prova pericial
, e consequentemente o trancamento da ação penal e a suspensão do processo.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

Conforme se verifica do presente
writ
, quanto a
ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante
, essa Corte de Justiça entende que
tais alegações revolvem fatos e provas, os quais são incabíveis de análise na via estreita do
habeas corpus
e
devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Colaciono entendimento:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – VIA ELEITA INADEQUADA – CONHECIMENTO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.
Alegação de não configuração do delito de tráfico de drogas; ilicitude da prova obtida, vez que fora obtida sem autorização judicial; predicados pessoais favoráveis; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Destaque-se que as arguições quem visam atestar não configuração do delito de tráfico de drogas na espécie e ilicitude da prova obtida se revelam inapropriadas na via eleita de
habeas corpus
, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Tratam-se de alegações que devem ser ventiladas no curso da marcha instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na presente via estreita, sobretudo, diante da impossibilidade de dilação probatória.

Assim, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da matéria referente à tese de não configuração do delito de tráfico de drogas na vertente, acrescendo, ainda, este Relator, nesta parte não conhecida, a arguição de nulidade de prova obtida, pelos mesmos motivos.

4
. Conhece-se apenas do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas e existência de predicados pessoais favoráveis.

Descabe a aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente, uma vez que o Juízo
a quo
muito bem fundamentou a conversão do flagrante do paciente em prisão preventiva, pelo que se extrai da leitura da decisão acostada no Id. nº 1631916.

Segundo a referida decisão, o Juízo se pautou na garantia da ordem pública, em razão do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas por parte do paciente na espécie, o qual fora, supostamente, encontrado em sua residência, 71g (setenta e um gramas) de cocaína, balança de precisão e documentos de pessoas desconhecidas.

Pontuou, ainda, que o paciente responde a outros processos, inclusive havendo sentença condenatória.

Como se verifica, há sim necessidade de se salvaguardar a ordem pública, em virtude da suposta conduta de tráfico de drogas do paciente, delito este dotado de atual e concreta gravidade, o qual merece ser combatido com maior afinco e rigor por parte do Estado, dado seus crescentes índices.

Neste viés, ante a constatação da escorreita fundamentação do
decisum
constritor Id. nº 1631916, bem como ante a latente presença do requisito da garantia da ordem pública, descabe a aplicação de qualquer medida cautelar diversa do art. 319 do CPP, posto que inadequadas e desnecessárias.

Constrangimento ilegal não evidenciado.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802782-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/04/2019).

Outrossim,
incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a
mácula na busca veicular
originada de denúncia anônima, resta absolutamente inviável na via estreita do remédio constitucional, por demandar profundo revolvimento de provas.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita eleita pela defesa. Ora, embora seja sabido que o pedido de
Habeas Corpus
formalmente tem natureza de uma verdadeira ação, tem-se, em casos como o ora em apreço, a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso, ainda que o tema ventilado seja ambientado em sede de arguição preliminar recursal.

Ademais, a respeito da insurgência defensiva, que visa a declaração de nulidade das provas obtidas, derivadas da busca veicular, com consequente absolvição do paciente –
que responde ao processo na condição de solto
– observei que, em consulta ao Ssitema PJE 1º grau, foi
apresentado pela defesa ALEGAÇÕES FINAIS
, com pedidos similares aos apresentados no
mandamus
em voga.

Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente
writ
, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

Assim, conclui-se que a análise de toda a matéria aduzida no presente
writ
, revela indevida supressão de instância, posto que ainda pendente apreciação pelo Juízo primevo.

Apenas à guisa de argumentação, cumpre frisar que, consoante peça denunciativa, os Policiais, após receberem denúncia anônima, de que um casal estaria comercializando drogas em um veículo que realiza corridas pela plataforma Uber, se dirigiram em direção ao automóvel e após abordagem, encontraram, o paciente juntamente com sua comparsa, em posse das drogas e dinheiro em espécie.

Acrescenta que, o coacto ofereceu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os policiais, e após entrar em contato com a nacional de nome Alexandra, que levou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o acusado.

Constata-se, assim, que o contexto retratado pressupõe
“fundada suspeita”
a autorizar a diligência policial, tanto diante da apreensão do material entorpecente, como da tentativa de corrupção efetivada pelo paciente.

A que se pode notar, a busca no veículo do paciente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, na hipótese, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Já quanto ao
cerceamento do direito de defesa por indeferimento da prova pericial
,
vejo que não merece prosperar, tal alegação.

Vejamos decisão do Magistrado
a quo
:

“Compartilho o entendimento jurisprudencial no sentido de que muito embora o acusado, no processo penal, tenha o direito à produção de provas a dar embasamento à tese defensiva, o "deferimento de provas é ato que se inclui no juízo de discricionariedade do juízo processante, que pode, fundamentadamente, indeferi-las" (HC n. 373.743/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.)

Nesse sentido, após compulsando os autos, observo que, a despeito do longo lapso temporal decorrido desde o encerramento da instrução processual até o presente momento (mais de dois anos), a prova pericial requerida pela defesa do réu REINALDO GOMES DA SILVA não foi confeccionada, mesmo diante de reiteradas requisições ao CPC Renato Chaves, com, inclusive, comunicação ao órgão correcional para fins de apuração do crime de prevaricação.
Os autos se encontram com a marcha processual paralisada, na fase do art. 402 do CPP, aguardando tão somente a elaboração da perícia requerida, a qual não se sabe se será realizada, o que demonstra a ausência de qualquer previsão de encerramento do feito.

Com efeito, não se mostra razoável manter o processo no atual estágio (paralisado na fase do art. 402 do CPP), aguardando indefinidamente a produção de prova técnica, a qual não se mostra imprescindível ao deslinde da causa.
Desta feita, INDEFIRO a produção da prova pericial requerida pela Defensoria Pública no aparelho celular apreendido e descrito no ID 73409934 - Pág. 15.

INTIME-SE a Defensoria Pública acerca da presente decisão.

ENCERRO a fase do art. 402, do Código de Processo Penal Brasileiro, e DETERMINO a REMESSA dos autos ao Parquet, para que no prazo de 05 (cinco) dias, ofereça alegações finais em forma de memoriais. (...)”.

A decisão combatida encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de indeferimento da realização de prova pericial quando considerada irrelevante, impertinente ou protelatória pelo magistrado.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após exame dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação do acusado.

2. A modificação do julgado, a fim de acolher a tese da defesa e absolver o agravante, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da realização de prova pericial pelo magistrado quando considerada irrelevante, impertinente ou protelatória. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.179.380/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça
“pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.”
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

Assim sendo,
não há que se falar em trancamento da ação penal, nem em suspensão do processo, consoante pretendido na impetração.

Ante o exposto, não conheço em parte da ordem impetrada, e
denego-a
nesta extensão, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023